Tribunal: TJMT
Processo: 1026316-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026316-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 014.953.431-03 (ADVOGADO), THAISE SOUZA LEITE - CPF: 070.847.349-02 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), J. N. L. B. F. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAISE SOUZA LEITE - CPF: 070.847.349-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026316-55.2020.8.11.0000

Agravo no
1026316-55.2020.811.0000

Agravante:
José Neto Leite Buosi Francisco, menor impúbere, representado por sua genitora Thaíse Leite Buosi.

Agravada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A declaração de hipossuficiência, por si só, não se revela como documento suficiente para a parte obter o deferimento do pedido de assistência judiciária.

A comprovação da alegada hipossuficiência também é condição para a análise e para eventual deferimento do benefício postulado.

Se foi oportunizado à parte comprovar sua alegada hipossuficiência e esta nada fez, ou seja, não cumpriu a determinação, assumiu, pois, os riscos de eventual indeferimento de seu pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026316-55.2020.8.11.0000

Agravo no
1026316-55.2020.811.0000

Agravante:
José Neto Leite Buosi Francisco, menor impúbere, representado por sua genitora Thaíse Leite Buosi.

Agravada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo autor
José Neto Leite Buosi Francisco, menor impúbere, representado por sua genitora Thaíse Leite Buosi
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO: Reparação de Danos Materiais e Morais no 1002676-75.2020.811.0015,
proposta por
José Neto Leite Buosi Francisco, menor impúbere, representado por sua genitora Thaíse Leite Buosi
, aqui agravante, em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de assistência judiciária formulado pelo autor, aqui agravante, e determinou o recolhimento das despesas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação
.

Alega hipossuficiência, e defende, em síntese, ser merecedor do benefício da assistência judiciária.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão agravada.

Recurso sem contraminuta, por não ter ocorrido a triangularização na origem. Aliás, a ação ainda não foi nem recebida.

Deferido o efeito suspensivo.

A d. Procuradoria-Geral da Justiça, no parecer da lavra de sua i. Procuradora, Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, é pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026316-55.2020.8.11.0000

Agravo no
1026316-55.2020.811.0000

Agravante:
José Neto Leite Buosi Francisco, menor impúbere, representado por sua genitora Thaíse Leite Buosi.

Agravada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo autor
José Neto Leite Buosi Francisco, menor impúbere, representado por sua genitora Thaíse Leite Buosi
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO: Reparação de Danos Materiais e Morais no 1002676-75.2020.811.0015,
proposta por
José Neto Leite Buosi Francisco, menor impúbere, representado por sua genitora Thaíse Leite Buosi
, aqui agravante, em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de assistência judiciária formulado pelo autor, aqui agravante, e determinou o recolhimento das despesas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação
.

Busca, neste Agravo,
o autor da Ação
Reparação de Danos Materiais e Morais,
José Neto Leite Buosi Francisco, menor impúbere, representado por sua genitora Thaíse Leite Buosi
,
a reforma
da decisão agravada, que
indeferiu o pedido de assistência judiciária que formulou e que determinou o recolhimento das despesas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição
.

Trata-se, pois, de ação em que o autor recorrente pretende a reparação de danos decorrentes de eventual cancelamento de voo, sem aviso prévio.

O autor, aqui agravante, sustenta que, acompanhado de sua genitora, celebrou com a requerida, aqui agravada, contrato de transporte aéreo, no voo 2494, para viajar em 19.2.2020, da cidade de Sinop para Campo Grande, com conexão em Cuiabá, bem assim que a saída estava prevista para as 15 horas e 40 minutos e chegada ao destino final as 19 horas e 15 minutos.

Alegou tratar de criança de colo, com 13 meses de vida, e ter ocorrido, sem aviso prévio, o cancelamento do voo, o que o obrigou, junto com sua mãe, a pernoitarem na cidade da conexão – Cuiabá – e aguardar o próximo voo, por mais de 12 horas, o que, em tese, lhes teria imposto prejuízos e ensejou a propositura da ação, ainda não recebida na origem, em razão do indeferimento do pedido de assistência judiciária, ora combatido.

Pois bem
. Quanto ao pedido de justiça gratuita, oportuno consignar que a relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

A regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário,
DETERMINARÁ À PARTE QUE COMPROVE O PREENCHIMENTO DOS REFERIDOS PRESSUPOSTOS
.

Veja o referido regramento (§2o, do art. 99, do CPC):

“
Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
SE HOUVER NOS AUTOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE GRATUIDADE, DEVENDO, ANTES DE INDEFERIR O PEDIDO, DETERMINAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REFERIDOS PRESSUPOSTOS
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Neste sentido, veja o fragmento do comentário ao art. 99 do Novo CPC, na obra Breves Comentários ao Novo CPC, Coordenadores
Teresa Arruda Alvim Wambier
,
Fredie Didier Jr.
,
Eduardo Talamani
e
Bruno Dantas
, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 373:

"
Se, contudo, o requerente for pessoa natural, o magistrado não pode indeferir ou modular o benefício
SEM ANTES LHE DAR OPORTUNIDADE DE COMPROVAR
a sua situação de hipossuficiência (art. 99, § 2o). Essa oportunidade de que fala o § 2o do art. 99 somente valerá quando o requerente é pessoa natural, porque, militando a seu favor a presunção do § 3o, é compreensível que o seu pedido venha, inicialmente, desacompanhado de qualquer elemento probatório.
JUSTAMENTE POR ISSO QUE SE LHE DEVE ABRIR A OPORTUNIDADE DE PRODUZI-LAS
..
" (grifei).

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria,
mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual
, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica
E DEMONSTRE A IMPOSSIBILIDADE
de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, máxime se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada
.

O exequente, aqui agravante, na origem, foi intimado para comprovar, em 15 dias, a alegada hipossuficiência, ocasião em que juntou
tão somente
uma
declaração de hipossuficiência de sua representante legal
.
Não instruiu seu pedido com documentos aptos a comprovar sequer os rendimentos da referida representante, menos ainda de eventuais bens de qualquer deles
.

Aliás, nem neste Agravo apresentou documentos aptos a corroborar sua argumentação de ser merecedora do benefício vindicado
.

Logo, em que pese as alegações, razão assiste a decisão impugnada ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, cujo fragmento se transcreve, porquanto oportunizada a comprovação da alegada carência,
a parte não se deu ao trabalho de apresentar documento apto a demonstrar a carência financeira, ao menos de sua representante
.

Veja o fragmento da decisão impugnada que indeferiu o pedido de assistência judiciária, cujos fundamentos merecem ser mantidos:

“
Vistos etc.

Pedido de assistência judiciária gratuita que o requerente, representado por sua genitora, apresentou na petição inicial, visando obter a benesse na presente ação de reparação por danos materiais e morais.

DETERMINADA A EMENDA DA INICIAL PARA QUE O REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA REPRESENTANTE LEGAL, COMPROVASSE A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA, LIMITOU-SE A APRESENTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
, com argumentos de que o requerente, por ser menor impúbere e, portanto, não auferir renda que possa garantir o pagamento das custas e despesas processuais, faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

É o relato.

Decido.

Resta evidente que o despacho de ID 30298802 determinou que a representante do menor comprovasse sua condição de hipossuficiência, haja vista atuar como provedora do incapaz. No entanto trouxe mera declaração de pobreza, alegando ser o menor incapaz de auferir renda que lhe oportunizasse arcar com as despesas processuais.

Em que pese a longeva argumentação da autora alegando que, por ser o requerente absolutamente incapaz, possui hipossuficiência presumida, é sabido que para que menores gozem dos benefícios da assistência judiciária gratuita previsto no art. 141 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, além do requisito da menoridade, exige-se também outro requisito que é o da necessidade, condição claramente não preenchida pelo menor em causa.

Desta forma, o encargo de comprovar documentalmente a insuficiência de recursos pertence à representante do menor. Entretanto, apesar de intimada para provar o alegado, ela não o fez, sendo que, se limitou a apresentar apenas uma declaração de pobreza que, por si só, não é suficiente para comprovar a pobreza manifestada na exordial.

Desse modo, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a situação de pobreza da provisora do menor. De ver que nem ao menos especificou sua atividade laboral na inicial. Ou seja, total exiguidade de quaisquer documentos que comprovem a condição de miserabilidade, que faça com que o requerente, representado, seja incapaz de arcar com as custas e despesas processuais, sem comprometer seu sustendo e de sua família.

Assim, ante as condições objetivamente observadas, melhor dizendo, a falta de demonstração eficaz nesse sentido, a representante não pode ser considerada pobre, sob pena de vulgarizar o termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal.

As circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não aos que simplesmente o declaram nos autos, sob pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento constitucional expresso.

Portanto convém prover as custas e despesas pertinentes ao processo.

Calha acentuar que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o benefício vindicado
, havendo nos autos fundadas razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, invés de “declararem” a hipossuficiência,
A NORMA CONSTITUCIONAL EMPREGA O VOCÁBULO “COMPROVAREM” A MISERABILIDADE OU INCAPACIDADE FINANCEIRA DE SUPRIR AS REGULARES CUSTAS JUDICIAIS
.

A redação do aludido dispositivo constitucional é do seguinte teor (com destaque):

“Art. 5.° ... (...) LXXIV – o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nesse vértice, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil comentado e legislação extravagante”, 10.a ed., Editora RT, p. 1.429:

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
NÃO É PROVA INEQUÍVOCA DAQUILO QUE ELE AFIRMA, NEM OBRIGA O JUIZ A SE CURVAR AOS SEUS DIZERES SE DE OUTRAS PROVAS E CIRCUNSTÂNCIAS FICAR EVIDENCIADO QUE O CONCEITO DE POBREZA QUE A PARTE INVOCA NÃO É AQUELE QUE JUSTIFICA A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO
. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.

Entretanto, o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso XXXV, da Magna Carta.

Nesse sentido,
o magistrado não está adstrito ao que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior
.

Assim orienta a jurisprudência abalizada ora compilada:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4o da Lei no. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal benefício”. (TJMT - Ap 27305/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional,
APENAS QUANDO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA
”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018).

Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Determino que seja preparada a causa em 15 dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da distribuição, a siginificar indeferimento da inicial, pela inobservância dos arts. 290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.”

(grifei).

A comprovação da alegada hipossuficiência, pois, era condição para a análise e para eventual deferimento do benefício postulado.

E se a parte não cumpriu a determinação, assumiu o risco de suportar os ônus decorrentes de sua omissão.

Assim, em
razão da falta de comprovação
da alegada hipossuficiência, tem-se ser mesmo caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Neste sentido:

“
Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Assistência judiciária
gratuita
.
Justifica-se o
indeferimento
do benefício
diante da
falta
de
comprovação
da impossibilidade em arcar com os encargos processuais
. Decisão do Relator reafirmada pela Câmara.”
(Agravo Interno, No 70084128701, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça

do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 07-10-2020) (grifei).

Oportuno consignar que se do interesse do autor recorrente,
o que desafia pedido e análise na origem
, é possível, entretanto, o parcelamento das custas processuais, conforme prescreve a regra do §6o do art. 98, art. do CPC, que dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.”.
(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu pedido de assistência judiciária formulado pelo aqui agravante, e determinou o recolhimentos das custas processuais, em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação
.

Custas deste recurso pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021